Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008229-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NOVA MUTUM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RECORRIDO: ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM IMPUGNAÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A juntada de documentos pela parte autora durante a fase instrutória, sem a devida intimação da parte ré para se manifestar sobre as provas apresentadas, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de oportunidade para a recorrente se manifestar sobre as provas apresentadas em momento oportuno compromete a regularidade processual e justifica a anulação da sentença.
3. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, garantindo à parte ré a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008229-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO - CPF: 655.680.101-10 (RECORRIDO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), NOVA MUTUM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 36.538.730/0001-98 (RECORRENTE), SIDSON SERGIO DE MORAES FILHO - CPF: 058.735.449-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024